Tribunal: TJES
Processo: 5019070-75.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Liminar; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019070-75.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ANA PAULA MATOS GUIMARAES
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5019070-75.2022.8.08.0024
Recorrente: NU PAGAMENTOS S/A - INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO

Recorrida: ANA PAULA MATOS GUIMARÃES

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA ANTECIPADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA POR ANA PAULA MATOS GUIMARÃES EM FACE DE NU PAGAMENTOS S.A. ALEGANDO QUE HÁ 2 (DOIS) ANOS POSSUI UMA CONTA COM O REQUERIDO (BANCO Nº 0260; CONTA Nº 83167924-8, AG. 0001), PORÉM TEVE A CONTA BLOQUEADA, SEM AVISO PRÉVIO, FICANDO IMPOSSIBILITADA DE REALIZAR TRANSAÇÕES E RESGATAR SEU SALDO, E, POSTERIORMENTE, ENCERRADA, CAUSANDO TRANSTORNOS. EM RAZÃO DISTO, REQUEREU, EM SEDE DE TUTELA PROVISÓRIA, A LIBERAÇÃO DO ACESSO À CONTA PARA QUE POSSA RESGATAR O SALDO DISPONÍVEL, BEM COMO SEUS CRÉDITOS EM PONTUAÇÃO CONVERTIDOS EM DINHEIRO. NO MÉRITO, SEJA JULGADA PROCEDENTE A PRESENTE DEMANDA PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial para
CONDENAR
o promovido ao pagamento de R$ 22,51 a título de dano material, acrescido de correção monetária da data de bloqueio e juros da citação;
CONDENAR
o requerido ao pagamento do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento”.
(3). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO INTERPOSTO PROVIDO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, DE MODO A JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INDENIZATÓRIOS FORMULADOS EM RELAÇÃO À NUBANK. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO NA R. SENTENÇA A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA PROFERIDA PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU.
(5). DO MÉRITO.
EM GRAU DE RECURSO, PRETENDE A PARTE REFORMAR A R. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM QUE RECONHECEU O COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO REFERENTE AO BLOQUEIO PREVENTIVO E CANCELAMENTO DEFINITIVO DA CONTA DA AUTORA, BEM COMO A CONDENOU EM DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).
SOBRE O BLOQUEIO DE CONTA BANCÁRIA, EM CASOS SEMELHANTES OS TRIBUNAIS JÁ SE MANIFESTARAM:
EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA - RETENÇÃO DE VALORES - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR - RAZOABILIDADE OBSERVADA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA REFORMADA. - A responsabilidade civil decorrente da falha na prestação do serviço está prevista no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, demandando apenas a prova do defeito, dos danos e do nexo de causalidade - Ao fornecedor do serviço, por sua vez, incumbe a prova da inexistência de falha, a teor do artigo 14, § 3º, inciso I, do CDC - Comprovando-se que a instituição financeira bloqueou sem motivo a conta bancária do consumidor e, ainda, reteve o valor nela existente, resta configurada a falha na prestação do serviço, a qual também caracteriza danos morais, sobremaneira porque se trata de valor decorrente de sua atividade laboral - Na fixação do quantum devido a título de danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro - Sendo a quantia arbitrada em primeiro grau suficiente para compensar os danos sofridos, deve ser mantida a sentença neste ponto - Por sua vez, os honorários de sucumbência devem ser aumentados, ainda que a causa seja de baixa complexidade, se fixados no mínimo legal não forem suficientes para compensar o trabalho desempenhado pelo patrono - Recurso principal não provido. Recurso adesivo provido em parte. Sentença reformada.(TJ-MG - AC: 10000204909154001 MG, Relator: Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 09/02/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2021). RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - BLOQUEIO DE CONTA EM SITE DE COMPRA E VENDA DE PRODUTOS NA INTERNET - MERCADO LIVRE – NÃO INFORMAÇÃO DA CAUSA DO BLOQUEIO - DEMORA EXCESSIVA EM REABILITAR A CONTA - NEGLIGÊNCIA VERIFICADA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO - O usuário de plataforma digital de compra e venda de produtos na internet faz jus à reparação dos danos causados pelo bloqueio sem razão e pela demora excessiva da administradora do site em restabelecer o acesso bloqueado por suposto uso da conta por terceiro. (TJ-SP - RI: 10000873620198260595 SP 1000087-36.2019.8.26.0595, Relator: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 30/03/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022).
POIS BEM, CUMPRE DESTACAR QUE RESTOU INCONTROVERSO NOS AUTOS O BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA CONTA DA PARTE RECORRIDA, A RETENÇÃO DE SEU SALDO E O POSTERIOR CANCELAMENTO DA CONTA PELA RECORRENTE, ORA REQUERIDA. A RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019 DO BACEN ESTABELECE EM SEU ART. 5º, INCISO I, NÃO SOMENTE A COMUNICAÇÃO PRÉVIA AO CORRENTISTA, COMO REQUISITO PARA O ENCERRAMENTO DA CONTA BANCÁRIA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, MAS TAMBÉM QUE SE ESCLAREÇA O MOTIVO DA RESCISÃO CONTRATUAL, EM OUTROS TERMOS, A RESCISÃO DEVE SER JUSTIFICADA E MOTIVADA, E NÃO FICAR AO LIVRE ARBÍTRIO DO FORNECEDOR DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NO CASO EM APREÇO, AINDA QUE A EMPRESA REQUERIDA ALEGUE QUE VERIFICOU DIVERGÊNCIAS CADASTRAIS E MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA CORRENTE DA AUTORA, E POR TAIS MOTIVOS, REALIZOU O BLOQUEIO E POSTERIOR CANCELAMENTO DA CONTA DA DEMANDANTE, AQUELA ALÉM DE NÃO TER DEMONSTRADO NOS AUTOS O ENVIO DA CORRESPONDÊNCIA INFORMANDO A RECORRIDA ACERCA DO ENCERRAMENTO DE SUA CONTA, SEQUER APRESENTOU PROVA DA MOTIVAÇÃO AVENTADA QUE JUSTIFICOU O ENCERRAMENTO UNILATERAL DA CONTA BANCÁRIA.
IN CASU
,
A REQUERIDA NÃO OBSERVOU AS EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS PELA
RESOLUÇÃO Nº 4.753/2019.
DEVERAS, NÃO RESIDE NO AUTOS PROVAS DE SUPOSTAS IRREGULARIDADES DECORRENTES DE MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS NA CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA. A LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA EM SEU ART. 6º, III, EXIGE A OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO, O QUAL NÃO ABARCA SOMENTE A CIÊNCIA DO CONSUMIDOR, MAS TAMBÉM A ESPECIFICAÇÃO CLARA E REAL DOS MOTIVOS DA RESCISÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA, O QUE NÃO FOI OBSERVADO NO PRESENTE CASO
.
DESSARTE, O BLOQUEIO INJUSTIFICADO SOMADO A RETENÇÃO INDEVIDA DE SALDO E ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE, TRATA-SE DE CASO QUE ULTRAPASSA A
SEARA DO MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, CARACTERIZANDO EFETIVO DANO MORAL, MORMENTE CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA DA OCORRÊNCIA SEM MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, ADOTADAS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL).
ADOTANDO-SE O MÉTODO BIFÁSICO E ORIENTADO PELAS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, SOPESANDO A CAPACIDADE FINANCEIRA DO CAUSADOR DO DANO COM LIMITE NA IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, ENTENDO QUE O VALOR FIXADO PELO JULGAMENTO ANTECEDENTE NÃO MERECE REPARO.
(6).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS EM NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)